Tribunal: TJSP
Processo: 1518073-77.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1518073-77.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANILO
FRANCISCO APARECIDO SOARES TARGINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para fixar o regime prisional inicial semiaberto, mantida, no
mais, a sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518073-77.2019.8.26.0228 -Voto no 36.681.
2
Apelação Criminal no 1518073-77.2019.8.26.0228 – Comarca de São Paulo.
Apelante: Danilo Francisco Aparecido Soares Targino.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 36.681.
1. Inconformado com a decisão da MMa Juíza de Direito
da 5a Vara Central Criminal desta Comarca de São Paulo, que o condenou com
incurso nos artigos 33, "caput", c.c. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06, a cinco anos
e dez meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e quinhentos e oitenta
e três dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 26 de julho de 2019, por volta das
16h, na Rua Teofilândia, no 72, Itaim Paulista, nesta cidade, nas proximidades da
“E.M.E.F. Jardim Bartira”, o apelante guardava e trazia consigo, para tráfico, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cinquenta e
duas porções de cocaína, pesando 10,2g, trinta e uma porções de maconha,
pesando 74,4g, e seis porções de “crack”, pesando 1,8g, substâncias entorpecentes
que causam dependência física e psíquica, o réu Danilo Francisco Aparecido Soares
Targino apelou pleiteando a absolvição por falta de provas ou a mitigação das penas
e do regime de prisão, bem como a imposição de penas alternativas.
Regularmente processado o recurso, pelo desprovimento
opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade do fato delituoso está demonstrada
pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos de constatação e de exame
químico toxicológico, os dois últimos atestando se tratar de maconha e cocaína o
material apreendido, substâncias essas entorpecentes e causadoras de dependência
física e psíquica (fls. 15, 33 e 105).
A autoria também não comporta dúvida, em face do que
se apurou na instrução do processo, observado ter sido a prova oral em Juízo
registrada pelo sistema audiovisual.
Silente no auto de prisão em flagrante, em Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518073-77.2019.8.26.0228 -Voto no 36.681.
3
o réu negou a imputação, sustentando estar no local para trabalhar
como servente de pedreiro, sendo que, ao levantar umas telhas do
chão, deparou-se com um “cartucho” de entorpecentes que estava ali
escondido sem o seu conhecimento, sobrevindo a abordagem policial
(fl. 11 e registro digital).
Entretanto, a versão exculpatória do réu não se revelou
digna de credibilidade e nem justificava mesmo a absolvição pretendida pela defesa.
De fato, nos aspectos relevantes os policiais Pio
e Wellington relataram terem diligenciado no local, conhecido ponto de
venda de entorpecentes, após receberem denúncia anônima de suposto
tráfico de drogas. Avistaram o réu, cujas características conferiam com
as passadas pelo denunciante, agachado mexendo numa sacola
plástica, sendo que um indivíduo o acompanhava. Abordaram o
apelante, localizando dentro dessa sacola os entorpecentes referidos
na denúncia e uma pequena importância de dinheiro em poder dele.
Segundo o policial Pio, o réu admitiu informalmente a mercancia de
entorpecentes e o indivíduo que o acompanhava informou ter ido ao
local para comprar drogas (registro digital).
Inexiste qualquer indício a indicar uma falsa
incriminação por parte dos agentes públicos inquiridos, não havendo
razão alguma para se duvidar de seus relatos, não fazendo sentido
admitir fossem mentir ao afirmar terem visto o réu se desfazer que algo
se verificou conter tóxicos e que ele desde logo admitiu ser traficante,
se não tivesse assim agido, merecendo as declarações integral
prestígio, até porque nada de concreto se demonstrou que tisnasse de
parcialidade o depoimento deles, prestado sob compromisso legal, não sendo crível
fossem levianamente imputar crime de tal gravidade a um inocente.
O colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o
valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518073-77.2019.8.26.0228 -Voto no 36.681.
4
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos.” (HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de
Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Além disso, as circunstâncias da prisão, em
local conhecido como ponto de traficância e após ser o réu visto
mexendo na sacola plástica onde foram posteriormente encontrados os
entorpecentes, a quantidade, variedade e a forma em que estava
acondicionado o tóxico apreendido, em porções individuais, próprias
para o fornecimento a terceiros, aliado à apreensão de dinheiro, não
deixaram dúvida alguma quanto a se destinar o entorpecente ao
insidioso comércio, a isto se acrescendo a informal admissão de culpa
pelo réu, conforme assinalado pelo policial militar ouvido.
Oportuno ainda ponderar que o delito em
questão possui natureza permanente, que se consuma com a simples
posse do tóxico pelo agente para fim de comércio sendo desnecessário
seja ele flagrado vendendo-o. A propósito, sobre o tema este Tribunal
já decidiu que “Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei
Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que
essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da
substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357,
RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518073-77.2019.8.26.0228 -Voto no 36.681.
5
Portanto, é de se reconhecer que se reuniu
prova bastante da imputação de tráfico ilícito de tóxicos feita na
denúncia contra o réu, pelo que foi correto o édito condenatório,
revelando-se impossível a almejada absolvição.
Na dosimetria a pena-base foi fixada com
critério e moderação nos patamares mínimos.
Mantido o acréscimo de um sexto, em função da
incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei no
11.343/06, por ter o crime ocorrido nas imediações a cerca de 500
metros de distância - de estabelecimento de ensino (fls. 134), as
sanções ficaram estabelecidas em cinco anos e dez meses de reclusão
e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo, cabendo
observar, por oportuno, ser irrelevante a prova de que o delito visava
aos frequentadores do local, na esteira do entendimento que
atualmente prevalece no egrégio Superior Tribunal de Justiça e ao qual
agora me filio, revendo posição diversa anteriormente adotada.
Com efeito, essa augusta Corte, sobre o tema,
tem decidido: “O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento
consolidado no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no
artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente que o crime tenha ocorrido
nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois,
desnecessária a comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores
dessas localidades” (HC no 450926, 5a Turma, Relator Ministro Ribeiro
Dantas, julgado em 07.08.2018, DJe 15.08.2018), bem como que “(...) V -
O crime praticado nas imediações de estabelecimento de ensino. Tal
fundamento, por si só, justifica a imposição da majorante prevista no art. 40,
inciso III, da Lei 11.343/2006, sendo prescindível a prova de que o acusado
tinha como 'público-alvo' os frequentadores desses locais (...)” (HC no
480887, 5a Turma, Relator Ministro Felix Fischer, julgado em 07.02.2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518073-77.2019.8.26.0228 -Voto no 36.681.
6
DJe 19.02.2019).
O antecedente desabonador do apelante (fl. 99)
inviabilizou a aplicação em seu benefício do redutor previsto no artigo
33, § 4o, da Lei Antidrogas, por expressa disposição legal e, em face
dessa circunstância e da extensão da pena carcerária aplicada, não era
possível imposição de sanções alternativas, podendo por outro lado ser
fixado o regime prisional inicial semiaberto, pois embora não se negue
a possibilidade de, em crimes dessa natureza, ser fixado regime
prisional mais rigoroso, o fato de ser o tráfico de drogas delito
equiparado a hediondo não impede a individualização da pena, com a
opção por regime prisional diverso do fechado, quando presentes
razões para tanto. No caso, o regime intermediário é suficiente para a
justa reprovação da conduta, notadamente por ser primário o réu,
surpreendido com quantidade pouco expressiva de tóxico (12g de
cocaína e 74,4g de maconha).
Portanto, para os fins especificados é de rigor o
provimento parcial do recurso.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para fixar o regime prisional inicial
semiaberto, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -